Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-93.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1004721-93.2017.8.11.0003
RECORRENTE SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
RECORRIDO BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68520490) interposto por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, contra a acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 57223466, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Os Embargos de Declaração (ID 60666471) foram rejeitados conforme ementa de ID 67460455.
Recurso tempestivo (ID 69502479).
A Secretaria certificou que “[...] o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.” (ID 69541486).
É o relatório.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX